Tribunal: TJSP
Processo: 1501395-51.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Tráfico – suficiência de provas – condenações mantidas – parcial provimento ao recurso para redução das penas-base – constitucionalidade dos diversos reflexos da reincidência na individualização da sanção – entendimento do STF

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501395-51.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
BRYAN KENNEDY AVILA DE OLIVEIRA e ANDERSON SAMPAIO LOPES, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas dos acusados a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501395-51.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501395-51.2019.8.26.0530
Apelantes: Bryan Kennedy Avila de Oliveira e Anderson Sampaio Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 39.943
Tráfico suficiência de provas condenações mantidas
parcial provimento ao recurso para redução das penas-base
constitucionalidade dos diversos reflexos da reincidência
na individualização da sanção entendimento do STF
Bryan Kennedy Ávila de Oliveira e Anderson Sampaio
Lopes foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Irresignado, Bryan pretende a absolvição, sustentando
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a diminuição das penas, a
identificação do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais
brando.
Anderson igualmente pleiteia redução das sanções,
além da estipulação do equipamento semiaberto.
Contrarrazões às fls. 342/347.
A D. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento
dos recursos.
É o relatório.
Segundo a denúncia, durante patrulha, policiais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501395-51.2019.8.26.0530 -Voto no
3
militares avistaram Bryan ingressar correndo em casa, deixando o portão
aberto. Seguiram-no e o encontraram escondido. No interior do imóvel,
surpreenderam Anderson na cozinha, misturando drogas em liquidificador.
No total, entre porções prontas e ainda a serem preparadas, havia 290g de
cocaína.
Interrogados, os réus admitiram que contratados para
preencher pinos com cocaína.
Em juízo, os PMs Caito Moreno e Michel Borges
ratificaram os termos da exordial. Em ronda por conhecido ponto de venda
de entorpecentes, avistaram Bryan se refugiar em residência. Ante a porta
aberta, também entraram no local e o detiveram atrás de portão.
Revistaram a moradia e depararam-se com Anderson manipulando tóxicos
em liquidificador. Havia 125 cápsulas com cocaína, várias outras vazias,
porção da substância ainda a ser finalizada, pedras de crack, além de
balança, lâmina e peneira com resquícios de droga.
Periciados
o
entorpecente
e
demais
materiais
recolhidos (fls. 12/14, 134/141, 161/167 e 242/244).
Nesse quadro, confessos, incriminados pelos policiais,
flagrados em casa repleta de tóxicos e de itens destinados ao seu preparo
sendo que Anderson misturava cocaína em liquidificador -, a condenação
dos réus era inevitável, nem de longe se podendo falar de falta de
elementos de convicção.
A quantidade e a natureza do entorpecente recolhido
autorizavam censura diferenciada na primeira etapa, nos termos do art. 42
da Lei 11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501395-51.2019.8.26.0530 -Voto no
4
Excessiva, contudo, a fração de 2/5 escolhida,
bastando 1/6.
As básicas, assim, situam-se em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Comprovadas as reincidências de ambos (fls. 74 e
81/82).
Diversamente do sustentado pela defesa de Bryan, a
consideração da recidiva como fator de agravamento da pena e como
impedimento à concessão de benefícios, entre outros reflexos, traduz
opção da política criminal que orientou a elaboração do estatuto penal e
não configura inconstitucionalidade.
De fato, partindo do pressuposto de que a reincidência
indica necessidade de censura maior, a lei alçou-a ao patamar de relevante
instrumento de individualização da sanção, garantia que encontra assento
constitucional. Deve-se lembrar que a essência da individualização da
sanção penal reside não só na consideração do fato ocorrido e do crime
efetivamente praticado, mas também na avaliação da pessoa que
concretamente o cometeu.
Nessa linha, conferindo à decisão os efeitos do instituto
da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da reincidência, bem como que não traduz “bis in idem”
seu reflexo em diferentes fases de determinação da reprimenda (RE
453000, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 04.04.2013).
O aumento correspondente às agravantes, porém, foi
integralmente compensado pela atenuante da rendição espontânea.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501395-51.2019.8.26.0530 -Voto no
5
As reprimendas, pois, definem-se em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
A recidiva e o montante de pena corporal obrigavam a
fixação do regime inicial fechado e impediam o reconhecimento do privilégio
e a substituição por restritivas de direitos, consoante os arts. 33, § 2o, “b”, e
44, I e II, do CP, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas dos acusados a 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias.
VICO MAÑAS
Relator